Tribunal: TJDFT
Processo: 0012313-44.2016.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por MARCO AURELIO GODOI ALVES, em face ao acórdão que deu provimento a apelação da embargada Frisa-se que o acórdão que deu provimento à apelação foi disponibilizado no DJe em 21/06/2018, (id 14725315). Foi objeto de embargos declaratórios opostos pela ré e, depois, de recurso especial também interposto por RAQUEL RESENDE, cuja matéria se resumiu aos critérios para a fixação da verba honorária. Provido o REsp pelo STJ, esta 4a Turma Cível rejulgou a causa e apenas quanto aos honorários advocatícios. É o breve relatório. DECIDO Nos presentes aclaratórios, o embargante não impugnou este último acórdão, mas apresentou objeções ao julgamento da apelação, aduzindo questões há muito superadas e que não foram impugnadas pela parte no momento oportuno. É sabido que é vedado às partes inovarem quanto aos fatos ou fundamentos no curso da demanda. O mesmo ocorre na fase recursal, cujo juízo é de revisão e não de criação. E nesse particular, prevalece o princípio tantum devolutum quantum apellatum. A falta de logicidade ou correlação entre os fundamentos do recurso e as razões de decidir do acórdão violam o princípio da dialeticidade. Firmada jurisprudência no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. Ressalta-se que o processo é constituído de uma sequência de atos concatenados e sucessivos, de sorte que a preclusão é da essência do procedimento, posto que, se admitida a possibilidade de a parte impugnar decisões a qualquer momento, ainda que transcorrido o prazo, o processo se tornaria uma sucessão de retrocessos e nunca chegaria a um fim. No caso, operou-se a preclusão, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil. Neste sentido é a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade de Nery, in verbis: “A preclusão indica perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica)” (in “Comentários ao Código de Processo Civil – Novo CPC – Lei 13.105/2015”, Ed. Revista dos Tribunais, 2015, pág. 1240) . Por fim, a teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer de recursos inadmissíveis. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intime-se. Brasília-DF, 04 de setembro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator